Tribunal: TJMT
Processo: 1031711-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031711-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIZELE MARQUES RODRIGUES - CPF: 017.705.901-02 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NA LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1031711-70.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais pela Demora Excessiva para Ligação de Nova Unidade Consumidora
”

(Proc. no 1031711-70.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GIZELE MARQUES RODRIGUES, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença
”, e impôs às partes, na proporção de 80% à ré e 20% à autora,

ônus de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Id no 46307969).

A apelante afirma que o conjunto probatório não permite inferir a prática de qualquer ato ilícito ou de falha na prestação do serviço, afinal,
“
a apelada sequer juntou aos autos comprovante de negativa de solicitação ou número de protocolo de atendimento
(referente ao suposto requerimento de ativação da unidade consumidora)”, e alega que
“
todo o procedimento adotado obedeceu estritamente o que preconiza a Resolução 414/2010 da ANEE
”, até proque “
só é permitido à concessionária efetivar tal pedido
(ativação de nova UC)
após apresentados os documentos que comprovem a posse ou a propriedade do imóvel
”.

Sustenta que, além não ter sido demonstrada a existência de ato ilícito, “
não restou comprovado nenhum dano moral suportado pela recorrida, não se podendo ser
(...)
interpretado um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar tal ofensa moral
”, e, ainda, “
entende que o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da ausência de má-fé ou ato ilícito
”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido da autora/apelada, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da indenização (cf. Id no 46307971).

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 46307974).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Gizele propôs contra a apelante Energisa a presente ação cominatória e indenizatória, em que pediu a condenação da concessionária/ré à obrigação de cadastrar e ativar a unidade consumidora vinculada à sua residência, e ao pagamento de indenização por danos morais, ante a injusta privação de serviço essencial à casa em que vive com sua família.

Segundo consta da petição inicial, após adquirir um imóvel nesta Capital, o qual decidiu adotar como domicilio de sua família, a autora solicitou à Energia a ativação da UC relacionada à sua nova residência, tendo protocolizado o requerimento administrativo no dia 17.08.2018, porém, transcorridos mais de 30 dias depois do pedido, e, mesmo após tentativas de contato administrativo, a concessionária/ré permaneceu inerte (cf. Id no 46307950).

Logo no início do processo, em decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela, impôs-se à Energisa o cumprimento da obrigação de fazer, quando foi determinado a ela que, “
em 24 (vinte e quatro horas), instalasse a unidade consumidora do imóvel da autora, sob pena de multa diária em R$1.000,00 para o caso de descumprimento
” (cf. Id no 46304591). E, na sentença, a MMa. Juíza confirmou e ratificou a tutela provisória e, ante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e que o abalo moral seria
ipso facto
, acolheu a pretensão indenizatória, condenando a Energia ao pagamento de 5 mil reais a título de ressarcimentos pelos danos morais
(cf. Id no 46307969).

A objeção da Energisa, que permeia tanto a contestação quanto a apelação, está estruturada na alegação de que não houve requerimento administrativo, ou, com maior precisão, que a autora não comprovou a alegada solicitação de ativação da UC, deixando de apresentar recibo ou número de protocolo de atendimento idôneo, e, sendo assim, não se pode cogitar a falha na prestação do serviço.

Sucede que o alicerce argumentativo é ex
tremamente frágil, já que não resiste à simples leitura da petição inicial, onde há indicação de números de protocolo de atendimento, e desaba completamente diante da senha de atendimento presencial emitido pela Energisa, datada de 17.08.2018, com no de protocolo
50904163 (cf. Id no 63045974), e do
print screen
do site da Energisa, no campo de serviço ao cliente, com indicação de abertura de protocolo on-line pela autora de no 44360637

(cf. Id no 46304598).

Some-se, ainda, que a Energisa não trouxe aos autos e nem produziu em Juízo qualquer prova diretamente relacionada ao queixume da autora, uma vez que, com a prova de cumprimento da obrigação de fazer imposta por ordem judicial, juntou apenas um espelho da tela do seu sistema interno que, com efeito, além de possuir pouquíssimo valor probatório isoladamente, não evidencia qualquer dado concreto que acresça ao debate do caso, de modo que me resta apenas ratificar a conclusão sentencial de que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, seja da perspectiva da incidência do art. 6o, VIII, do CDC, seja sob a ótica da previsão do art. 373, II, do CPC, restando evidente a falha na prestação de serviço, caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

O dano moral é simplesmente inerente ao ilícito em análise, intrínseco à própria natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária, notadamente ao considerar que o dano atingiu a residência da autora/apelada.

Observa-se, pois, no caso, a orientação jurisprudencial do STJ de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00
é razoável e ajustada às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 30989/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00) – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 414/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 98160/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020